Tribunal: TJES
Processo: 5018458-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018458-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA ALVES DE SOUZA LIMA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018458-71.2025.8.08.0012.

RECORRENTE
:
ANDREA ALVES DE SOUZA LIMA.

RECORRID
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17762317.

Contrarrazões em Id. 17762319.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. SALDO REMANESCENTE. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, IV, DO CDC. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN. NULIDADE DO PARCELAMENTO FORÇADO RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE TODOS OS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O SALDO DEVEDOR HISTÓRICO ORIGINAL COM INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUTORIZADO O ABATIMENTO DE EVENTUAIS VALORES JÁ PAGOS. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM O LIMITE ANTERIORMENTE FIXADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDREA ALVES DE SOUZA LIMA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento voltada ao abatimento proporcional do preço cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes).

Consta da peça exordial que a autora pretendia realizar uma operação financeira de forma imediata e requereu à época o pagamento à vista, contudo, a instituição financeira efetuou um parcelamento com o qual a consumidora afirma jamais ter consentido, sendo que, ao buscar posteriormente a liquidação antecipada dessas parcelas vincendas de modo a mitigar o prejuízo, não teve adequadamente assegurado o direito ao desconto proporcional dos juros e encargos na forma preconizada pela legislação consumerista, razão pela qual pleiteou a repetição em dobro do montante despendido a maior e a condenação da ré por danos extrapatrimoniais.

O juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão autoral sob o argumento de que a instituição financeira ré logrou comprovar a regularidade da evolução do débito e a efetiva aplicação dos descontos proporcionais por ocasião da quitação antecipada, não restando configurada conduta ilícita ou falha passível de amparar os pleitos da exordial.

Em suas razões recursais de ID 17762317, a recorrente pugna pela reforma integral do julgado, reiterando que o parcelamento foi imposto de forma compulsória sem a sua anuência expressa, além de sustentar que o banco devedor falhou gravemente com os deveres de transparência e informação ao não disponibilizar planilha clara que demonstrasse de forma inteligível a exclusão dos juros embutidos no adimplemento antecipado, asseverando a existência de saldo credor em seu favor e o nítido abalo moral suportado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se restou configurada falha na prestação do serviço bancário em razão da imposição de parcelamento de débito sem o consentimento da consumidora, a qual alega ter requerido o pagamento à vista à época dos fatos, cumprindo verificar, ademais, se a instituição financeira efetuou de maneira escorreita o deságio e o abatimento proporcional dos juros quando da posterior liquidação antecipada das parcelas, nos termos do artigo 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, cumpre examinar se a conduta da ré ensejou retenção indevida de valores apta a fundamentar a repetição do indébito e a caracterização de danos morais passíveis de compensação pecuniária.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso inominado interposto deve ser conhecido. No mérito, assiste parcial razão à recorrente, impondo-se a reforma da r. sentença de primeiro grau.

Sendo a demanda derivada de relação de consumo, o
onus probandi
recai sobre o fornecedor, considerando a sistemática instituída pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que conferiu ao consumidor este importante mecanismo de proteção processual, permitindo a inversão do ônus da prova em seu favor, sempre que for hipossuficiente ou verossímil sua alegação, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

Compulsando os autos, verifica-se que o reiterado pagamento parcial da fatura do cartão de crédito acarretou no parcelamento impugnado nos autos, o qual embora tenha sido realizado indevidamente pela parte recorrida, não isenta a recorrente dos débitos referentes ao saldo refinanciado.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a Resolução nº 4.549 do Banco Central do Brasil (BACEN) trouxe novas regras acerca do refinanciamento do saldo devedor pelo crédito rotativo, conforme se extrai de seus dispositivos regulamentares:

"Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros."

Ou seja, segundo estas regras, verifica-se que o saldo devedor de uma fatura só pode ser financiado pelo crédito rotativo uma única vez, mas não significa que passando os 30 (trinta) dias o crédito rotativo deva ser parcelado automaticamente pelo banco, visto que a operação depende do interesse mútuo das partes, podendo ele somente oferecer o parcelamento.

A resolução somente veda o refinanciamento eterno do saldo devedor pelo crédito rotativo, podendo o correntista optar por duas opções de pagamento, o integral da fatura subsequente ou aceitar o parcelamento oferecido pelo banco, e caso não adote nenhuma destas medidas, o próprio Banco Central explica que poderá se configurar situação de inadimplência do cliente, aplicando-se os procedimentos previstos no contrato para situações da espécie.

Desta feita, não há dúvidas de que o parcelamento automático imposto sem a expressa anuência da consumidora é flagrantemente abusivo e nulo, mas não o saldo devedor original que o gerou, o que não impede que o requerido tome outras medidas legítimas para sua cobrança.

Por conseguinte, impõe-se a completa retirada dos juros abusivos inseridos em decorrência do parcelamento forçado, sendo aplicável unicamente a correção monetária sobre o valor histórico da dívida efetivamente contraída.

Nesse panorama, a obrigação financeira deve ser readequada para que a consumidora realize o adimplemento do saldo devedor original remanescente, devidamente recalculado com a exclusão total dos juros e encargos decorrentes do parcelamento nulo, incidindo sobre a dívida apenas a correção monetária oficial, restando desde já assegurada a possibilidade de abatimento de eventuais valores que tenham sido comprovadamente pagos sob o amparo da operação revisada.

Ademais, como corolário do reconhecimento da abusividade do parcelamento forçado, qualquer bloqueio, suspensão ou cancelamento do cartão de crédito sob esse pretexto revela-se ilegítimo, impondo-se a imediata reativação do cartão de crédito da autora, com o restabelecimento do limite anteriormente fixado.

Quanto ao dano moral, este encontra-se ínsito na própria prática abusiva em si, caracterizado pela imposição unilateral de encargos financeiros e pela conduta arbitrária da instituição bancária em desrespeito à autonomia da vontade da consumidora. No tocante ao quantum da indenização fixada a título de danos morais, sopesando o prudente arbítrio do julgador, com moderação e observando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixa-se o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau para:

a) DECLARAR abusivo e nulo o parcelamento automático objeto da lide realizado sem a anuência da consumidora;

b) DETERMINAR ao recorrido que se abstenha de efetuar novas cobranças na fatura da recorrente referentes ao parcelamento anulado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada cobrança indevida realizada;

c) DETERMINAR ao recorrido que proceda à reativação do cartão de crédito de titularidade da recorrente, restabelecendo integralmente o limite de crédito que se encontrava fixado anteriormente ao parcelamento abusivo objeto da lide;

d) DETERMINAR a retirada de todos os juros e encargos abusivos decorrentes do parcelamento forçado, estabelecendo que a recorrente deverá adimplir o saldo devedor original remanescente com a incidência apenas de correção monetária oficial pelo INPC a partir do vencimento original da dívida, restando integralmente afastados os juros e encargos do parcelamento anulado, sendo admitido o abatimento de eventuais valores comprovadamente pagos;

e) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, em estrita observância ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)